Tribunal: TJDFT
Processo: 0743658-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO FURTADO. ADULTERAÇÃO DO CHASSI. ALEGAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo oart.300doCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. In casu, a alegada desvalorização do veículo após adulteração do chassi demanda dilação probatória na origem, o que impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva enquanto perdurar o processo judicial.
2. Destarte, no cenário fático-processual hodiernamente despontado dos autos, não se verifica verossímeis as alegações formuladas pelo agravante, carecendo, portanto, de um maior avanço da instrução na origem com o viso de se colher mais elementos de provas para melhor e mais adequada solução da lide.
3. Precedentes: Acórdão 1903674, 07190271920248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024; Acórdão 1799668, 07355504320238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024; e, etc.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.